Tribunal: TJDFT
Processo: 0733858-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECÉM-NASCIDO. INCLUSÃO NO PLANO DE SAÚDE DO GENITOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu art. 12, III, ‘a’, assegura a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto.
2. Aplicável, ainda, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Para a Corte Infraconstitucional, a operadora do plano de saúde deve arcar com o tratamento médico do infante, mesmo quando ultrapassado o trigésimo dia do seu nascimento, notadamente porque o bebê o bebê, nesse período, e considerado, “usuário por equiparação”
4. Em sede de antecipação de tutela, a Instância de Origem deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré procedesse ao tratamento e internação do paciente recém-nascido, inclusive com submissão a procedimento cirúrgico, disponibilizando a ele os materiais e medicamentos necessários. A Decisão foi confirmada pela sentença ora debatida. Patente, pois, o interesse processual.
5. Quanto à inscrição do autor no plano de saúde de sua genitora, em sede de apelo, não foi formulado pelo autor pedido de sua inscrição no plano de saúde da requerida.

6. Não diviso os alegados danos morais, notadamente porque, não obstante a requerida ter agido de forma abusiva e não ter incluído o autor no plano de saúde de sua genitora, ela não lhe negou cobertura da internação em leito de UTI e assistência médica que ele necessitava
7. Negou-se provimento aos apelos.